Tribunal: TJDFT
Processo: 0719131-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA PENHORADA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DE VALOR DEPOSITADO EM PROCESSO TRABALHISTA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO PERMITIU O LEVANTAMENTO TOTAL DA VERBA HONORÁRIA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA.

1. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do agravo de instrumento que resolveu positivamente a questão da possibilidade da penhora nos créditos trabalhistas de honorários advocatícios, não cabe ao juízo a quo negar o levantamento da quantia devida ao causídico, em razão da observância à coisa julgada.

2. Os honorários advocatícios da fase de conhecimento não se confundem com aqueles da fase de cumprimento de sentença.

3. Recurso provido.